Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. PRESENTES. CONDIÇÃO SUB JUDICE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. Assegura-se a reserva de vaga para a participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, possibilitando a comprovação da juntada tempestiva da documentação requerida.
3. A antecipação dos efeitos da tutela não substitui a banca examinadora ou implica a reavaliação do resultado, tendo objetivo apenas acautelar possível direito do candidato no curso do processo.
4. A controvérsia estabelecida como alvo desta pretensão recursal limita-se à presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. Recurso conhecido e provido.